Tribunal: TJMT
Processo: 1022774-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022774-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA - CPF: 048.760.431-83 (APELANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA GALVAN - CPF: 044.690.641-73 (VÍTIMA), ITAMAR GALVAN - CPF: 637.378.099-68 (VÍTIMA), MICAELE DAYANE VASCONCELOS DE LIMA - CPF: 057.118.981-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Marcus Vinicius Silva Souza contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas acerca do conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo delito de receptação dolosa, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de receptação estão demonstradas por diversos elementos probatórios, incluindo boletins de ocorrência, termos de apreensão e depoimentos de policiais que confirmaram o achado de veículo roubado na posse do acusado.

4.

A palavra de agentes policiais, corroborada por provas nos autos, é idônea e tem fé pública para sustentar a condenação, conforme precedentes deste Tribunal.

5.

A defesa do acusado é contraditória e não comprovada, baseando-se apenas em alegações não respaldadas por outros elementos de prova.

6.

O ônus de demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem cabe ao acusado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. O réu não apresentou evidências capazes de afastar a presunção de conhecimento do ilícito.

7.

Jurisprudência pacífica reconhece que a posse injustificada de bem de origem criminosa presume o dolo do agente, cabendo-lhe afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse injustificada de bem de origem ilícita presume o dolo no crime de receptação, incumbindo ao réu comprovar desconhecimento ou licitude.

2.

A palavra de policiais é válida para fundamentar a condenação, desde que em harmonia com o conjunto probatório.

3.

Cabe ao acusado o ônus de provar circunstâncias excludentes no crime de receptação, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 750.261/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 4/10/2022.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 0036615-16.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 18/04/2022.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 1015280-40.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Marcus Vinicius Silva Souza
pela prática do delito de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O inconformismo da defesa consiste na condenação, razão pela qual pugna pela absolvição, aduzindo ausência de provas acerca conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, por parte do recorrente

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, de modo a manter a sentença objurgada (Id.

245587218).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
254756654
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 18h30min, no imóvel sediado na Rua Raimundo de Matos, 3497, Bairro Vila Esperança, na cidade Rondonópolis, o acusado Marcus Vinicius ocultava e havia recebido coisa que sabia ser produto de crime, consistente num veículo automotor fruto de delito patrimonial.

Narra a denúncia, em Id. 245587171, que a Polícia Militar foi acionada via CIOSP em virtude da existência de um veículo de procedência duvidosa na residência do acusado. Assim, os integrantes da guarnição se deslocaram até o local e constataram, de fato, que tratava-se de veículo roubado, conforme restou noticiado no boletim de ocorrência n. 2021.221407, pertencente à vítima Itamar Galvan.

Inicialmente, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da fragilidade probatória.

Contudo, sem razão.

De antemão,
consoante se observa no
auto de prisão em flagrante n. 131.3.2021.13732 (Id. 245585747), termo de exibição e apreensão (Id. 245587150), termo de entrega n. 2021.16.289585 (Id. 245587153)
, boletim de ocorrência n. 2021.221799 (Id. 245587165) e boletim de ocorrência 2021.221407, bem como pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, resta mais do que demonstrado a materialidade e autoria do crime de receptação.

Vejamos a narrativa do Policial Militar
Sidney da Silva Azevedo
, conforme o termo de depoimento n. 2021.8.126009, em Id. 2455855748,
in verbis
:

“SEGUNDO SOLICITAÇÃO ANONIMA VIA CIOSP, DE QUE NO INTERIOR DA RESIDENCIA DO ENDEREÇO CITADO ENCONTRAVA-SE UM VEICULO DE PROCEDENCIA DUVIDOSA E QUE ESTA GUARNIÇÃO
AO CHEGAR NO LOCAL CONSTATOU QUE SE TRATAVA DE UM AUTOMOVEL HB20 DE COR PRETA ANO 2013 DE PLACA OBH1F98, E QUE AO SER FEITO A CHECAGEM FOI CONSTATADO QUE O MESMO ERA PRODUTO DE ROUBO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.221407
, QUE SEGUE EM ANEXO, E QUE TAMBÉM SE ENCONTRAVA NO LOCAL O PROPRIETÉRIO DA RESIDENCIA, O CONDUZIDO MARCUS VINICIUS, O QUAL ALEGOU QUE O VEICULO ENCONTRAVA-SE GUARDADO EM SUA RESIDENCIA SOB SUA RESPONSABILIDADE A PEDIDO DE AMIGOS. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATÉ A 1a DP, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. OBS: VALE RESSALTAR QUE NO INTERIOR DA RESIDENCIA TAMBÉM FOI LOCALIZADO TRES PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA À MACONHA E UMA PLACA DE UM VEICULO QCP2167, DE UM FORD KA DE COR BRANCA. TAMBÉM ENCONTRAVA-SE NO LOCAL UM VEICULO PALIO DE COR PRATA PLACA HSE2037, VEICULO ESTE QUE PERMANECEU NO LOCAL POR NÃO TER SIDO POSSIVEL A CONDUÇÃO POR FALTA DE MEIOS. OBS2: O CONDUZIDO É MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRONICA. QUE, O PRESENTE DEPOIMENTO SERVE COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO”
(destaquei).

Igualmente, o policial Lucas Fernando de Jesus Passos, conforme o termo de depoimento n. 2021.8.126010, em Id. 245585749, ratificou a versão supracitada.

Destaca-se que a palavra do policial possui fé pública e merece credibilidade, sendo válidos para fundamentar a condenação quando harmoniosas com o conjunto de provas produzido nos autos, conforme o Enunciado n.o 8 deste E. Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Embora os referidos policiais não tenham sido inquiridos em juízo, seus depoimentos foram confirmados pelas declarações da vítima Gabriel Vieira Galvan, o qual relatou o roubo que sofreu e a subtração de seu veículo, cuja recuperação ocorreu pela polícia no dia seguinte, tendo sido encontrado dentro de uma casa, em um bairro próximo à Coder.

Ao ser interrogado na delegacia de polícia, o réu confessa que mantinha o veículo em sua casa, porém nega tivesse ciência da origem ilícita do bem apreendido,
conforme o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.126044, em Id. 245587155,
in verbis
:

“QUE, sobre o fato em apuração optou por dar sua versão do fato, alegando que hoje, 29/08/2021, por volta das 07 horas quando uma pessoa, a qual o interrogando se nega a indentificá-la, alegando ser por sua segurança, pediu que o interrogando guardasse o veículo HB20 de cor preta, placa OBH1F98 por alguns dias; QUE, o interrogando teria o questionado, e a pessoa afirmou que o veículo era "de boa" e que não era roubado; QUE, devido o interrogando dever dinheiro para essa pessoa, aceitou fazer o favor, e guardou o veículo na garagem de sua residência; QUE, no momento em que a polícia militar chegou na residência do interrogando, a princípio este achou que os policiais estavam no local por conta da tornozeleira que o interrogando usa, razão em que o interrogando se dirigiu para a frente da residência normalmente, instante em que soube que o veículo que estava em sua residência era roubado”

Ocorre que
a negativa do réu é inverossímil e contraditória, calcada em exercício de autodefesa, destoando do acervo probatório consistente nos autos, haja vista que está evidenciado o dolo de sua conduta, pois, ainda que insista em negar tivesse conhecimento da origem criminosa do bem, ele mesmo afirma que, a princípio, não queria ficar com o veículo, mas depois acabou consentindo, pois seria uma forma de se livrar da dívida que possuía com essa tal pessoa. Logo, o fato de ter hesitado inicialmente já demonstra seu conhecimento ou, no mínimo, suspeita da origem duvidosa do veículo. Contudo, mesmo assim, decidiu guardar o carro, assumindo o risco.

Outro ponto importante diz respeito ao valor cobrado pela guarda do veículo, que ficou em torno de R$250,00 por dia, já que a dívida era de R$500,00 e o veículo ficaria apenas dois dias na casa, deixando claro que o alto valor justificaria o risco da conduta praticada e, portanto, a ilicitude da conduta.

Não fosse só isso, o réu sequer soube identificar a pessoa que lhe teria entregue o veículo, o que enfraquece sua versão, que, além de isolada nos autos, não veio comprovada por nenhum elemento de prova.

É nítido que todas as provas acostadas aos autos demonstram o cometimento do delito e a atuação do acusado com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta.

A respeito do delito de receptação
conforme dispõe o artigo 180,
caput
, do CP, comete o crime aquele que,
in verbis
:

“
Adquirir
,

receber
, transportar, conduzir ou
ocultar
,
em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
(destaquei).

Neste sentido, tendo em vista que a prova direta a respeito do fato de o réu ter recebido e ocultado coisa que sabe ser produto de crime é de difícil obtenção,
deve ser extraído das circunstâncias do caso e da conduta do acusado, a qual, conforme acima disposto, são coesas no sentido de que, realmente, ele guardou o veículo em sua residência sabendo ser produto de crime.

Inclusive, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, têm-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS

180 E 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO

EVIDENCIADAS

NO CONJUNTO PROBATÓRIO

–

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A AUTORIA

– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –

ADEQUAÇÃO DO REGIME EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de receptação e de porte de arma de fogo de uso permitido que lhe foi imputado na denúncia.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.
(...) (N.U 1015280-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(destaquei).

Logo,
embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida
a materialidade do crime de receptação, bem como a autoria
.

Destarte, restando provado que Marcus foi surpreendido por policiais na posse da
res roubandi
, considerando, ainda, que o recorrente não provou efetivamente o desconhecimento da origem ilícita do veículo, deverá ser mantida a condenação do recorrente pela prática do delito de receptação dolosa.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025